Tribunal: TJDFT
Processo: 0742450-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. REVELIA. PRODUÇÃO DE PROVAS EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES DE CUIDADO E SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ELEMENTO ESSENCIAL. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SERVIÇO DEFEITUOSO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Nos termos da Súmula 231 do Supremo Tribunal de Federal, “o revel, em processo civil, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno”.
2. A produção de provas em sede recursal somente é possível quando se tratar de documentos novos destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (art. 435 do Código de Processo Civil – CPC).
3. No caso, como o réu/apelante (revel) somente compareceu em grau recursal, não devem ser consideradas as provas apresentadas.
4. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor.
5. O fornecedor deve zelar pela segurança na contratação de seus serviços, o que inclui o exame da veracidade das informações e da autenticidade dos documentos e das assinaturas no momento da contratação. A inobservância do dever de cuidado e segurança enseja a responsabilidade do fornecedor pela falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC.
6. Uma vez que a autora/apelada não lançou assinatura no contrato, é evidente que houve falha do réu/apelante ao não constatar irregularidade na contratação. A manifestação de vontade é um dos elementos do negócio jurídico. Ausente tal elemento, a declaração de inexistência de relação jurídica é impositiva.
7. A inexistência do contrato impõe o retorno das partes ao estado anterior ao pacto, de modo que é devida à autora/apelada a restituição dos valores indevidamente descontados da sua folha de pagamento. Por outro lado, deve ser devolvido ao réu/apelante o valor referente ao empréstimo com vistas a perfectibilizar o desfazimento da avença com o retorno das partes ao status quo ante.
8. De acordo com o art. 14, § 1o, do CDC, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido. Esses são justamente os elementos que devem ser considerados para verificar a presença ou ausência de defeito no serviço. A conclusão pela ausência de defeito caracteriza excludente de responsabilidade expressamente prevista (art. 14, § 3o, II, do CDC).
9. A devolução do valor em conta solicitada por suposto preposto da empresa que realizou o empréstimo irregular está dentro da legítima expectativa de segurança da autora/apelada. Logo, não há que se falar em excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro. Como consequência, considera-se válida a restituição do valor do empréstimo realizada pela autora/apelada.
10. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. A devolução deve ser de forma simples até a data do efetivo conhecimento da falha na prestação do serviço. Descontos posteriores a essa data devem ocorrer em dobro.
11. O dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
12. Na hipótese, houve ofensa à integridade psíquica. Evidente o sentimento de frustração e revolta da autora/apelada com os descontos indevidos em seu benefício previdenciário por fraude decorrente de falha na prestação de serviços do réu/apelante.
13. Não é devida a majoração do valor da compensação por dano moral quando a quantia fixada na origem é razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, ao grau de reprovabilidade da conduta do ofensor e à extensão dos danos causados.
14. Deu-se parcial provimento ao recurso.